Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 63, §5o, DO CPC. FORO DO LOCAL DO FATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos Cíveis nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por seguradora na condição de sub-rogada em face dos supostos causadores do dano, em razão de declínio de competência fundado na alegada escolha aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) houve escolha aleatória de foro na propositura da ação regressiva; e (ii) é possível a declinação de ofício da competência territorial relativa, nos termos do art. 63, §5o, do CPC, para o foro do local do fato danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação regressiva proposta por seguradora não autoriza a extensão automática das prerrogativas processuais conferidas à vítima direta do acidente de trânsito ou ao consumidor, inclusive quanto à escolha do foro (Tema 1.282/STJ).
4. A competência territorial, como regra, é relativa e se fixa no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC, admitindo exceções legalmente previstas, como o foro do local do ato ou fato nas ações de reparação de dano.
5. O art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC estabelece a competência do foro do lugar do fato para ações de reparação de dano, inclusive aquelas decorrentes de acidente de trânsito, critério aplicável às ações regressivas quando presente vínculo objetivo com o litígio.
6. A Lei no 14.879/2024 introduziu o §5o ao art. 63 do CPC, autorizando a declinação de ofício da competência relativa quando configurado ajuizamento em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes, com o negócio jurídico discutido ou com o local do fato.
7. Na hipótese, a seguradora autora tem sede em São Paulo/SP, o primeiro réu está domiciliado no Gama/DF, o segundo réu está domiciliado em Águas Claras/DF e o local do acidente de trânsito é Taguatinga/DF. 7.1. Verificada a inexistência de vínculo entre o foro escolhido (Brasília/DF) e o domicílio das partes ou o local do acidente, caracteriza-se a escolha aleatória de foro, legitimando a declinação de ofício da competência.
8. O foro do local do acidente revela-se adequado à apuração dos fatos e à produção de provas, atendendo aos critérios de racionalidade e eficiência processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo Suscitante, correspondente ao foro do local do fato danoso.
Tese de julgamento:
"1. A ação regressiva proposta por seguradora não atrai, por sub-rogação, as prerrogativas processuais da vítima direta do acidente de trânsito. 2. O ajuizamento da ação em foro sem vinculação com o domicílio das partes, com o negócio jurídico ou com o local do fato caracteriza escolha aleatória, autorizando a declinação de ofício da competência territorial relativa, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
3. As ações regressivas decorrentes de acidente de trânsito podem ser ajuizadas no foro do local do acidente de trânsito, conforme o art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46; 53, IV, “a”; 63, §§ 1o e 5o; 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, Tema 1.282 dos recursos repetitivos.